Tribunal: TJPA
Processo: 0804372-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804372-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

AGRAVADO: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS EXISTENTES NA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DESCONSTITUÍDAS. EXISTÊNCIA DOS DADOS QUE FUNDAMENTAM O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. Não há constatação da alegada irregularidade na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que no campo “fundamentação legal” há identificação da origem da dívida, Auto de Infração nº 29/13-DAM, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 164, 165 e 185 da Lei 4296/05 e art. 20 do Dec. 176/08, art. 293, 294 e 196 da Lei 4296/05), além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora. Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

3. Além do atendimento dos requisitos de exigência da CDA, não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0804372-60.2021.8.14.0000 -PJE) interposto por LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA contra MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0008254-21.2013.8.14.0040 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Numa cognição liminar e provisória, mostra-se legítima o pleito da exequente, ao contrário do que sinaliza a executada.

Diante do exposto, DECIDO:

a) Por inexistir flagrante nulidade a justificar a extinção ou suspensão do feito neste momento, nos termos do parágrafo único, artigo 803 do CPC, REJEITO o pedido retro.

b) Requeira a exequente o que de direito. (...)

Em suas razões, a Agravante aduz que a ação originária trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Agravado, objetivando o pagamento de R$ 12.803,23 com fundamento em Certidão de Dívida Ativa que tem origem em Auto de Infração e Imposição de Multa.

Afirma que há vícios formais na CDA que fundamenta a ação de execução, pois o título executivo descreve que o valor total tem como origem a aplicação de multa, sem mencionar o descumprimento da obrigação tributária principal.

Sustenta que não há necessidade de dilação probatória, o que evidencia o cabimento da exceção de pré-executividade para impugnar o título executivo.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Recorrente opôs embargos de declaração aduzindo omissão na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

Inicialmente, em razão do presente julgamento, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Em que pese os argumentos do Recorrente, não há constatação da alegada
irregularidade na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que no campo “fundamentação legal” há identificação da origem da dívida, Auto de Infração nº 29/13-DAM, e os dispositivos legais violados que fundamentam a cobrança (Art. 164, 165 e 185 da Lei 4296/05 e art. 20 do Dec. 176/08, art. 293, 294 e 196 da Lei 4296/05), além de haver descrição do valor da obrigação, correção e juros de mora. Desta forma, constata-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN.

Ademais, o argumento de nulidade da CDA em decorrência de constar a descrição da origem da dívida como sendo de “multa penal” não prospera diante da identificação dos dados da infração, conforme exposto acima, bem como pelo fato de o próprio Recorrente apontar que consta nos autos, o auto de infração e a CDA originária com a descrição dos dados da infração.

Tais circunstâncias, além de atender os requisitos de exigência da CDA, também evidenciam que não houve prejuízo para defesa do Recorrente, já que dispunha dos dados que fundamentam a constituição do crédito tributário, não havendo, portanto, razões para decretação da nulidade. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CDA. NULIDADE. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CARACTERÍSTICAS DA CDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Registre-se a impossibilidade de o STJ apreciar afronte aos artigos da Carta Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da CF/1988. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Analisando a CDA n. 011842/10.70 (f. 02 - autos da execução), verifica-se que a dívida cobrada refere-se ao Imposto Predial, exercício 2006. Em que pese não constar na CDA a fundamentação legal do tributo, não há falar em nulidade, pois a irregularidade não causou prejuízos à defesa do embargante, que identificou de pronto qual é o imposto cobrado, tanto é que faz menção ao IPTU em sua peça de defesa. Portanto, não existindo prejuízo para a defesa do recorrente, não há falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (...) Na hipótese, não há falar em prescrição ordinária, porque o vencimento do tributo ocorreu em 31.12.2006 (f. 2) e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 27/03/2010, antes do decurso do prazo de cinco anos, que escoou-se em 31.12.2011. Também não há falar em prescrição intercorrente, pois consta nos autos que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 10/12/2010 (f. 3), sendo o executado citado em 25/03/2014. Logo, não resta dúvida que a demora para cumprimento da citação do devedor deu-se tão somente por culpa do serviço judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser responsabilizada pela demora na prática de ato processual, haja vista que competia ao cartório judicial a realização de tais atos".
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ no sentido de que" a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
" (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013). 4. Rever o reconhecimento da responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, assim como reconhecer a prescrição da execução fiscal e a nulidade da CDA, implica o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado à instância especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1820197 MS 2019/0126728-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (grifo nosso).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

TRIBUTÁRIO.
CDA E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. Descrevendo a CDA a natureza da dívida, sua origem, bem como o tributo, assim como explicitados a correção monetária e os juros de mora, constando do título campos próprios relativamente a (1) cálculo da correção monetária e acréscimo, especificando como calculada, índice o IGP-M, e os juros de mora, de 1% ao mês; e (2) fundamentação legal referentemente à multa, atualização monetária e juros de mora (art. 202, LCM nº 04/97), resta afastada cogitação em torno de alguma nulidade.
Ausente qualquer prejuízo à defesa, há de se aplicar princípio da instrumentalidade das formas, a arredar decreto de nulidade
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70083331561 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 17/12/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - PROCON - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE CABINES INDIVIDUAIS NOS CANAIS DE ATENDIMENTO E ASSENTOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E IDOSOS - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NAS QUAIS SE BASEOU A AUTUAÇÃO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA -
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CDA - PREJUÍZO À DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA CDA - RECURSO NEGADO
. 1- A matéria relativa ao funcionamento das instituições financeiras é de competência concorrente das três esferas de poder, federal, estadual, bem como municipal, por tratar-se de interesse local, na forma do art. 24, 25, e 30, da CF/88.
2- Contendo a CDA os requisitos legais, não se declara a nulidade do título sem a demonstração de que houve vulneração do direito de defesa do embargante.
3- Recurso de apelação desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000200269637001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Desta forma, mantém-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 08 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2021